Tribunal: TJDFT
Processo: 0721707-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0721707-81.2018.8.07.0001 APELANTE: DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA APELADO: AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA em face da sentença que, nos autos da ação de dar coisa certa, ajuizada por AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP, julgou procedentes os pedidos da inicial para CONDENAR a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 79.766,45 (setenta e nove mil setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Nas razões da apelação (id. 1279840) a ré assevera que deve ser aplicada a convenção de Montreal, que substituiu a de Varsóvia, para transporte aéreo internacional. Diz que o STF decidiu que a apuração da responsabilidade e a fixação das indenizações decorrentes de incidentes relacionados a vôos internacionais devem ser de acordo com as Convenções e não pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, sustenta que deve ser observado o limite máximo para os casos de incidente com a remessa, que é de 17 DES (Direito Especial de Saque). Alega que a remessa não foi destruída, deteriorada ou perdida para que a apelante seja condenada ao pagamento de R$79.766,45 a título de perdas e danos. Afirma que o e-mail que enviou em 01.10.18 para a apelada demonstra a sua boa-fé e a tentativa de devolver a remessa. Sustenta que lhe deu as seguintes opções: (i) redirecionamento por correio; (ii) informação de outro endereço para entrega; ou (iii) abandono da remessa, no entanto, a apelada se recusou a receber a remessa em razão de ter ajuizado esta demanda, afirmando, ainda, que a apelante deveria permanecer responsável pela carga enquanto o objeto estivesse em litígio. Sustenta que a apelada não comprovou que pagou a EMBRATUR a quantia de R$79.766,45, motivo pelo qual a condenação da apelante a ressarcir tal valor configura enriquecimento ilícito. Diz que não tem responsabilidade quanto ao fato de a remessa não ter entrado na Argentina, uma vez que foi questão de soberania e a autoridade aduaneira local que impediu a entrada no referido país. Afirma que sem a comprovação da culpa da apelante não há que se falar em ressarcimento, ainda mais no valor pretendido. Acrescenta que, nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais não podem ser presumidos, devendo ser demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta e o efetivo prejuízo suportado. Diz, ainda, não ser possível admitir a inversão do ônus da prova, por significar imposição para que a apelante produza prova negativa ou impossível e que, de acordo com o artigo 750, do CC, a responsabilidade do transportador é limitada ao valor constante do conhecimento. Requer, para o efeito de prequestionamento, manifestação acerca do artigo 944, do CC, o qual dispõe que a indenização mede-se pela extensão do dano e que se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização. Postula seja dado provimento à apelação para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pede que seja reduzido o valor fixado na sentença a título de reparação de danos para valor razoável e proporcional. Preparo comprovado (id. 12792842). Contrarrazões do autor (Id. 12792845), pelo não provimento do recurso. É o relatório. Conforme se verifica do ID 15454189, as partes noticiaram a celebração de acordo e juntaram aos autos os respectivos termos. Verifico que o acordo está subscrito pela parte autora e pela parte ré, bem assim por seus patronos, os quais também possuem poderes para transigir. Assim, estando em termos, HOMOLOGO o acordo e JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, o que faço com base no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios e custas finais conforme estabelecido no acordo. Transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator